Tribunal: TJMT
Processo: 1006827-69.2024.8.11.0007
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006827-69.2024.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALISSON DANIEL DE LIMA ARAUJO - CPF: 062.242.341-08 (EMBARGANTE), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (ADVOGADO), GBN LOTEAMENTO ALTA FLORESTA III SPE LTDA - CNPJ: 30.673.342/0001-33 (EMBARGADO), MARCO ANDRE FIGUEIRO E RESENDE - CPF: 924.715.521-53 (ADVOGADO), ALISSON DANIEL DE LIMA ARAUJO - CPF: 062.242.341-08 (EMBARGADO), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (ADVOGADO), GBN LOTEAMENTO ALTA FLORESTA III SPE LTDA - CNPJ: 30.673.342/0001-33 (EMBARGANTE), MARCO ANDRE FIGUEIRO E RESENDE - CPF: 924.715.521-53 (ADVOGADO), ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - CPF: 760.589.051-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES

–
JULGAMENTO ULTRA PETITA
-
OCORRÊNCIA

–
ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA SEM PEDIDO EXPRESSO NOS RECURSOS

–
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 141 E 492 DO CPC

–
PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA

–
EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

2.
Configura julgamento
ultra petita
a alteração do termo inicial dos juros de mora quando tal matéria não foi objeto de pedido expresso em nenhum dos recursos de apelação interpostos pelas partes.

3.
Em observância ao princípio da congruência ou adstrição, previsto nos artigos 141 e 492 do CPC, o julgador deve decidir a lide nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas.

4. Deve ser
mant
ido
o termo inicial dos juros de mora conforme estabelecido na sentença de primeiro grau.

5. Embargos
acolhidos.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GBN LOTEAMENTO ALTA FLORESTA III SPE LTDA
em face do acórdão proferido por esta Câmara que deu
parcial
provimento ao recurso de apelação interposto por
ALISSON DANIEL DE LIMA ARAUJO
e negou provimento ao recurso da embargante.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em julgamento ultra petita ao determinar que os juros de mora incidissem desde a citação, quando tal matéria não foi objeto de pedido em nenhum dos recursos de apelação interpostos pelas partes.

Sustenta que o recurso do embargado
se limitou
a requerer o acréscimo do valor de R$ 13.722,97 (treze mil, setecentos e vinte e dois reais e noventa e sete centavos) ao montante a ser restituído, sem questionar o termo inicial dos juros de mora fixado na sentença.

Argumenta que a alteração do termo inicial dos juros de mora viola os artigos 141 e 492 do CPC, bem como o artigo 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal, configurando julgamento ultra petita.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a contradição/erro material apontado, reformando o acórdão neste particular.

Sem contrarrazões
, conforme certificado no ID. 306827858.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.).

Assim,
presentes
quaisquer das hipóteses supra, devem ser
acolhidos
os presentes embargos.

Com efeito, ao analisar detidamente os recursos de apelação interpostos pelas partes, verific
a-se
que não houve qualquer pedido expresso para alteração do termo inicial dos juros de mora fixado na sentença.

O recurso interposto pelo embargado ALISSON DANIEL DE LIMA ARAUJO limitou-se a requerer o acréscimo do valor de R$ 13.722,97 (treze mil, setecentos e vinte e dois reais e noventa e sete centavos) ao montante a ser restituído, sob o argumento de que tal valor havia sido pago por sua ex-cônjuge e não foi considerado pelo juízo de primeiro grau.

Por sua vez, o recurso da embargante GBN LOTEAMENTO ALTA FLORESTA III SPE LTDA restringiu-se à alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

A sentença de primeiro grau estabeleceu que os juros de mora de 1% ao mês deveriam incidir a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme se verifica no dispositivo:
"Consigno, ainda, que o valor a ser restituído ao requerente deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data de cada pagamento, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado desta sentença"
.

No entanto, o acórdão embargado, ao dar provimento ao recurso do autor, determinou que os juros de mora incidissem desde a citação, inovando em matéria que não foi objeto de impugnação específica por nenhuma das partes.

Tal situação configura julgamento
ultra petita
, em violação ao princípio da congruência ou adstrição, previsto nos artigos 141 e 492 do C
PC
, segundo os quais o julgador deve decidir a lide nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas.

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração opostos para sanar o vício apontado,
para reformar o acó
rdão embargado apenas no que se refere ao termo inicial dos juros de mora, que deverão incidir a partir do trânsito em julgado da sentença, mantendo-se inalterados os demais termos do julgado.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025